Tribunal: STF
Processo: ARE 810812
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA QUE DISPÕE SOBRE CRIME DE RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO EXECUTIVO LOCAL E RESPECTIVO PROCEDIMENTO. SÚMULA 722/STF. FUNDAMENTO QUE NÃO GUARDA CORRESPONDÊNCIA NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE.



    Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    Ausentes omissão ou obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    Embargos de declaração rejeitados.